Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. As três partes opuseram embargos de declaração. A autora/recorrente alega que passados mais de 120 dias ainda não recebeu o valor pago pelos notebooks, extraindo daí o dano moral. A Samsung alega que não foram apresentadas as notas ficais dos dois produtos adquiridos, não podendo ser obrigada a devolver o que não foi provado. A Via Varejo afirma que há omissão quanto à correção monetária e juros e sobre a obrigação solidária das empresas.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e entendeu que “a demora do fornecedor em devolver a quantia paga (R$ 4.598,00) por dois notebooks que apresentaram defeito e foram devolvidos pelo consumidor não é suficiente para aflorar o dano moral, pois não há prova de repercussão relevante e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, mesmo porque a ação foi ajuizada dez dias depois da compra”. E considerou que “mostra-se adequada a condenação das rés a restituir a quantia paga pelos produtos, devidamente corrigida, tal como fez a sentença”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Quanto aos embargos das empresas, as questões suscitadas não podem ser analisadas em segundo grau, uma vez que não interpuseram recurso inominado e, bem por isso, serão cumpridos os exatos termos da sentença que fixou correção monetária e juros sobre o valor da condenação e reconheceu a responsabilidade solidária das rés.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.